Tribunal: TJDFT
Processo: 0023656-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0023656-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADALGISA FRANCO ROCHEFORT EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 16 de junho de 2025 19:23:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador